Tribunal: TJBA
Processo: 8058460-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058460-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIEGO ROSADO TARGINO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DE ESPELHO DE CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ACESSO À GRAVAÇÃO DA PROVA ORAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE TEMAS NÃO PREVISTOS NO PONTO SORTEADO. COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL DA DISCIPLINA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RESPOSTAS ADMINISTRATIVAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. O Mandado de Segurança, enquanto remédio constitucional de natureza residual, exige a demonstração cabal de direito líquido e certo, aferível de plano por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concursos públicos é excepcional, limitando-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade, sendo vedado o reexame do mérito administrativo, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853/CE). II. A ausência de disponibilização de um "espelho de correção" detalhado da prova oral, por si só, não configura ilegalidade ou violação aos princípios da publicidade e da motivação, especialmente quando o edital do certame (ID 69790743) e a legislação de regência (Resolução CNMP nº 14/2006, art. 22, § 1º) asseguram ao candidato o acesso à gravação audiovisual da prova para fins de interposição de recurso. A utilização de baremas internos pela banca examinadora, como demonstrado nos autos e validado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (PCA nº 1.00566/2024-52 – ID 73043799), atesta a existência de critérios objetivos de avaliação. III. A alegação de arguição de temas não previstos no ponto sorteado para a prova oral, especificamente no Grupo II (Direito Civil e Processual Civil), não se sustenta. A banca examinadora possui discricionariedade para formular questões que, embora possam tangenciar áreas correlatas, mantenham pertinência com o conteúdo programático geral da disciplina, como a responsabilidade dos sócios de sociedades limitadas não empresárias no âmbito do Direito Civil. A interpretação do edital deve ser sistêmica, e a mera alusão a institutos que, em sua essência, se inserem no campo da matéria sorteada, não configura extrapolação editalícia. IV. As respostas aos recursos administrativos, embora possam ser consideradas concisas, não se revelam genéricas ou desprovidas de motivação, tendo a autoridade coatora apresentado justificativas que abordaram os pontos levantados pelo Impetrante, inclusive com a majoração parcial da nota em um dos grupos, o que afasta a alegada violação à Teoria dos Motivos Determinantes e aos princípios da Lei Estadual nº 12.209/2011. V. A pretensão de reavaliação da nota atribuída na prova oral, sob o argumento de desproporcionalidade ou erro grosseiro, implica indevida incursão no mérito administrativo da banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário. A mera insatisfação com o resultado da avaliação não se confunde com a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorizaria a excepcional intervenção judicial. VI. A vinculação ao edital opera em duplo sentido, obrigando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. A concessão da segurança, no caso, implicaria em tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que se submeteram e foram avaliados pelos mesmos critérios. VII. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O princípio da vinculação ao edital impede a alteração das regras editalícias, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos." e "O Poder Judiciário não pode reexaminar critérios de avaliação de concursos públicos, salvo flagrante ilegalidade." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput e incisos I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 7º, III; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 3º, art. 4º, II e VI, e art. 33; Código de Processo Civil, art. 10, art. 183, art. 337, § 2º, e art. 341; Resolução CNMP nº 14/2006, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 70531/PR; STJ, AgInt no RMS 71016/MS; STJ, RMS 31.152/PR; CNJ, PCA 0004003-61.2019.2.00.0000; CNMP, PCA nº 1.00566/2024-52. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8058460-86.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante DIEGO ROSADO TARGINO DE OLIVEIRA e como impetrados PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora